Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO No 1051 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO REFERENTE A EVENTOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a natureza do crédito pretendido pela recorrida, bem como a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a efetivação dos subsequentes atos de constrição.2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.3. Nos termos da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 1051, para a finalidade de submissão aos efeitos da recuperação judicial, deve ser considerada como data do crédito o evento que deu causa ao seu reconhecimento e não o trânsito em julgado da decisão judicial que o tenha reconhecido. 3.1. Na hipótese a demanda de origem foi proposta no ano de 2013 e, portanto, em momento anterior à formulação do pedido de recuperação judicial pela agravante. 3.2. Por essa razão, o crédito pretendido pela agravada é de natureza “concursal” e, assim, deve se submeter ao plano de recuperação judicial, ainda que não haja mais a necessidade de habilitação no respectivo procedimento, em razão do seu encerramento e de, por conseguinte, não subsistir o Juízo universal correspondente.4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.